Tribunal: STF
Processo: AR 3084
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO RESCISÓRIA. TERCEIRIZAÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO 
DA INTERESSADA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE A QUESTÃO CONTROVERTIDA. DESCABIMENTO DE RESCISÓRIA. PRECEDENTES. AÇÃO RESCISÓRIA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Ação rescisória ajuizada por Dayse Castro do Nascimento, em 3.2.2025, contra TVSBT Canal 11 do Rio de Janeiro Ltda., tendo como objeto decisão proferida pelo Ministro Nunes Marques, na Reclamação n. 68.498, transitada em julgado em 11.9.2024.



O caso 



    2. A autora relata que “moveu ação trabalhista sob o número ATOrd 0101668-72.2016.5.01.0075 contra seu ex-empregador TVSBT Canal 11 do RJ LTDA, terceiro interessado nestes autos, onde a empregada obteve decisão favorável, com declaração do vínculo empregatício para o período do contrato em que não teve a carteira de trabalho assinada” (fl. 3, e-doc. 1).



    Informa que “TVSBT Canal 11 do RJ LTDA interpôs naqueles autos recurso ordinário, recurso de revista, agravo de instrumento, recurso de agravo, recurso extraordinário e agravo. Por fim, a TVSBT Canal 11 do RJ LTDA propôs neste E. Supremo Tribunal Federal a RCL 68.498 Rio de Janeiro, contra o Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro suscitando violação das 
r. decisões proferidas na ADC 48, ADPF 324, ADI 5.625 e RE 958.252, todas desta E. STF, o que foi acolhido por decisão monocrática” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega que “a r decisão da RCL 68.498 RJ violou diretamente o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição da República Federativa do Brasil. Isto porque, a autora, terceira interessada naqueles autos da RCL 68.498 RJ, não foi intimada em momento algum da existência da reclamação constitucional, só tomando ciência da mesma quando intimada na ATOrd 0101668- 72.2016.5.01.0075 para ciência da reinclusão do feito em pauta para novo julgamento do recurso ordinário da TVSBT Canal 11 do RJ LTDA, que já havia anteriormente sido rejeitado no primeiro julgamento proferido, que fora benéfico à reclamante quanto à declaração do vínculo empregatício ocorrido entre as partes” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Ressalta que “não foi assegurado à autora desta ação rescisória o direito constitucional ao contraditório, à ampla defesa e aos recursos a ela inerentes 
nos autos da RCL 68.498 RJ, restando violado o artigo 5º, inciso LXXIV da CRFB/88, razão pela qual se requer a rescisão da mesma” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “Isto posto, com fulcro no artigo 966, V, § 2º e § 5º, do Código de Processo Civil, bem como no art. 5º, LV, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, requer:



    A – Seja deferida a gratuidade de justiça à acionante, conforme item II desta ação rescisória;



    B – Seja conhecida e provida a presente ação para se rescindir a r. decisão proferida na RCL 68.498 desta E. Corte, com a manutenção das decisões proferidas na ATOrd 0101668-72.2016.5.01.0075;



    C – Subsidiariamente, seja conhecida e provida a presente ação para se rescindir a r. decisão proferida na RCL 68.498 desta E. Corte, com a declaração de nulidade da mesma, determinando a prolação de novo julgamento nos termos do artigo 968, I, do Código de Processo Civil e com a observância do disposto no art. 5º, LV, da CRFB/88; e



    D – Seja determinada a suspensão imediata da ATOrd 0101668-72.2016.5.01.0075 até que seja proferida decisão nesta ação rescisória” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Defiro o requerimento de gratuidade da justiça.



    4. O julgamento de ação rescisória pelo Relator do processo atende aos princípios constitucionais da jurisdição nos casos em que se tenha a aplicação de jurisprudência consolidada e seja preservada a possibilidade de interposição de recurso ao Plenário deste Supremo Tribunal contra a decisão monocrática proferida. Assim, por exemplo:



    “Assiste, ao Ministro Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte” (MS n. 28.097-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 1º.7.2011). 



    “Afastada a alegação de impossibilidade de tomada de decisão monocrática em ação rescisória pelo relator do processo. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em seu art. 21, § 1º, admite que o relator da ação, per se, a ela negue seguimento ou dela não conheça, no caso de a tese defendida confrontar jurisprudência assentada desta Corte” (AR n. 2.108-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 6.9.2011).



     



    Essa conduta foi adotada por Ministros Relatores na apreciação das seguintes ações rescisórias: AR n. 2.449/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; AR n. 2.589/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; AR n. 2.539/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 9.10.2018; AR n. 2.630/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 26.6.2018; AR n. 2.355/RN, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 15.6.2018; AR 
n. 2.498/BA, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 18.12.2017; AR 
n. 2.307/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 16.11.2017; AR n. 2.387, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.9.2015; AR n. 2.075, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 13.2.2015; AR n. 1.450, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 30.9.2014; e AR n. 2.374, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 6.10.2015.



    5. A decisão rescindenda foi proferida nos seguintes termos:



    “(...)



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho. Confiram-se trechos do ato reclamado:



    (...)



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    A liberdade negocial deve ser privilegiada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade no momento da contratação. Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324” (e-doc. 4).



    Pela Jurisprudência deste Supremo Tribunal, para que a ação rescisória fundada no inc. V do art. 966 do Código de Processo Civil seja acolhida, é necessário que a matéria tenha sido analisada na decisão rescindenda, o que não se verifica na espécie. Nesse sentido, por exemplo:



    “Agravo regimental em ação rescisória. Pedido de corte rescisório fundado no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil. Alegada violação da norma jurídica. Questão não versada no julgado rescindendo. Ação voltada contra a data da certificação do trânsito em julgado da decisão proferida na ação matriz. Suposto erro cartorário não vicia a decisão prolatada no processo originário. Não configuração de decisão rescindível, nos termos do art. 966, caput, e § 2º, do CPC. Impropriedade da ação rescisória para esse fim. Agravo regimental não provido. 1. A admissibilidade da ação rescisória com base no art. 966, inciso V, do CPC pressupõe o exame pelo julgado rescindendo da norma jurídica supostamente violada. O suposto erro na data do trânsito em julgado da decisão e a alegada violação da norma jurídica não integraram a fundamentação do decisum rescindendo, razão pela qual sua discussão fica inviabilizada em sede de rescisória. 2. A ação volta-se, em verdade, contra a data da certificação do trânsito em julgado da decisão proferida na ação matriz, e não contra a decisão propriamente dita. Suposto erro cartorário não vicia a decisão prolatada pelo Relator do processo originário, tampouco configura decisão rescindível, nos termos do art. 966, caput, e § 2º, do CPC. Impropriedade da ação rescisória para impugnar a certificação do trânsito tido por equivocado. 3. Agravo regimental não provido” (AR n. 2.643-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 28.5.2018)



     



    “Agravo interno na ação rescisória. 2. Administrativo. 
3. Procedimento Administrativo Disciplinar. Demissão. 4. Violação manifesta à norma jurídica (art. 966, inciso V, do CPC): arts. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da CF/88; art. 13, incisos II e III, da Lei 9.784/99. Recurso hierárquico impróprio. 5. Matérias não analisadas pela decisão rescindenda. Não cabimento de ação rescisória a partir desse fundamento. 6. Decisão rescindenda em consonância com a jurisprudência desta Corte. 7. Prova nova. Existência já conhecida do agravante. 8. Elementos trazidos que não são capazes, por si sós, de desconstituírem o julgado. Existência de outras provas que embasaram a condenação. 9. Rediscussão de questões já decididas. 10. Inadequação da ação rescisória para obter o reexame fático-probatório do PAD. 
11. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 12. Agravo interno não provido. 13. Honorários advocatícios devidos à União (art. 85, caput, do CPC). 14. Multa. Em caso de votação unânime, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa” (AR n. 2.883-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 15.2.2022).



    Da leitura da peça inicial, extrai-se que a irresignação da autora volta-se contra a alegada ausência de citação da beneficiária na Reclamação n. 68.498, questão não analisada pela decisão rescindenda. 



    6. Ainda que esse óbice pudesse ser superado, a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que somente se declara a nulidade do ato se demonstrado o prejuízo. Nesse sentido, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE 
PROCESSUAL. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que julgou procedente a Reclamação. 
II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se 
(i) alegado óbice processual pela ausência de prévia citação da parte beneficiária, (ii) legitimidade ativa da Reclamante, (iii) desnecessidade de esgotamento das instâncias ordinárias e (iv) violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADIs 3961, Rel. Min. ROSA WEBER e 5625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se verifica nulidade por cerceamento de defesa pela ausência de citação prévia da parte beneficiária, considerando o princípio pas de nulitté sans grief, segundo o qual é necessária a demonstração de efetivo prejuízo advindo das nulidades suscitadas (RMS 28.490-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, DJe de 24/8/2017), o que não ocorreu no caso dos autos, bem assim pela constatação de que as razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da Reclamação, foram devidamente apresentadas no presente recurso de Agravo Interno. 4. A legitimidade ativa da parte Reclamante está presente quando se verifica que a autoridade reclamada afastou a eficácia de contrato de prestação de serviços de tecnologia da informação celebrado entre a Reclamante e a empresa individual constituída pelo Beneficiário, desconsiderando o que decidido por esta CORTE nos paradigmas apontados. 5. O esgotamento das instâncias ordinárias não é exigível quando se aponta, como paradigma, decisão vinculante proferida em ação de controle concentrado de constitucionalidade, como se verifica na hipótese, relativamente às ADPF 324 e ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO, e às orientações das ADIs 3.961 e 5.625, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. 6. A conclusão adotada pela decisão reclamada, afirmando-se a existência de relação de emprego e a celebração de contrato de prestação de serviços com o intuito de afastar a aplicação da legislação trabalhista, acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252, Tema 725- RG, na ADPF 324 e na ADC 48, nos quais esta CORTE assentou a licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007, ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza 
e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016. 
IV. DISPOSITIVO 7. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl n. 72.490-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).



    Na espécie, a ausência de citação da beneficiária não lhe representou prejuízo, considerando que a decisão rescindenda harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de ser “possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio, firmada pela jurisprudência trabalhista” (Rcl n. 63.015-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.12.2023).



    7. Pelo exposto, ausentes os requisitos legais, nego seguimento à presente ação rescisória (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2025.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora